Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708713-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ARBS ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ultragiro Restaurante e Comércio de Alimentos Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0701412-43.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 15633325). Antes do julgamento do recurso, o Agravante pediu desistência do Agravo de Instrumento (Id. 16641093). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora